Tribunal: TJBA
Processo: 8011932-23.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011932-23.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: OAS SPE-03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Advogado(s)
:
WAGNER BARBOSA DE SOUSA

AGRAVADO: PAULO DIEGO CAPINAM DA SILVA PEDRO

Advogado(s)
:
MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA, EDGARD PALMEIRA PATTAS

ACORDÃO

Ementa: direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Depósito judicial condicionado ao trânsito em julgado. Levantamento de valores. Consectários da mora até a efetiva disponibilização ao credor. Ausência dos requisitos para tutela liminar recursal. Indeferimento. Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que admitiu o levantamento de quantia já depositada e determinou a apresentação de novo demonstrativo, com abatimento do valor levantado. A agravante sustenta, em síntese, que o depósito judicial anteriormente realizado configuraria adimplemento satisfativo apto a obstar a incidência de consectários, mas o depósito foi acompanhado de requerimento expresso de condicionamento do levantamento ao trânsito em julgado.

II. Questão em discussão

2.Há 2 questões em discussão: (i) definir se o depósito judicial invocado pela agravante, condicionado ao trânsito em julgado, equivale a pagamento efetivo capaz de cessar imediatamente a mora e os consectários do título executivo; e (ii) estabelecer se estão presentes, em juízo de delibação, os requisitos para a concessão de tutela liminar recursal destinada a paralisar o cumprimento de sentença e impedir o levantamento da quantia depositada.

III. Razões de decidir

3.O depósito judicial condicionado ao trânsito em julgado enfraquece, em juízo de delibação, a tese de adimplemento satisfativo imediato, porque não assegura disponibilidade material imediata do numerário ao credor.

4.A orientação do Superior Tribunal de Justiça, firmada na revisão do Tema 677/STJ, estabelece que o depósito judicial efetuado em garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos financeiros não equivale, por si só, a pagamento efetivo ao credor nem afasta automaticamente os consectários da mora até a efetiva entrega do dinheiro.

5.A satisfação do crédito, no cumprimento de sentença, ocorre com a entrega do numerário ao credor ou com sua efetiva entrada na esfera de disponibilidade da parte exequente, e não com a simples perda da posse do valor pelo devedor.

6.O pedido recursal exige exame aprofundado do título executivo, do alcance da condenação, do nexo entre a restituição das quantias pagas e o marco final dos lucros cessantes, bem como da natureza do depósito realizado e de seus efeitos concretos, o que demanda contraditório e maturação da prova documental.

7.A tutela liminar recursal não se justifica porque a decisão agravada não impõe ato expropriatório imediato contra a agravante, limitando-se a autorizar o levantamento de quantia já depositada e a exigir novo demonstrativo com abatimento do valor levantado.

8.Eventual controvérsia sobre o marco de cessação dos encargos pode ser resolvida no curso do próprio cumprimento de sentença, mediante impugnação aos cálculos e controle judicial sucessivo, com possibilidade de ajuste do saldo, compensação e repetição, caso se reconheça excesso.

9.O equilíbrio processual recomenda a continuidade do cumprimento de sentença, pois a paralisação da execução retardaria o resultado útil do processo em prejuízo do credor, sem demonstração concreta de risco irreversível, sobretudo diante da natureza alimentar da tutela executiva.

IV. Dispositivo e tese

10.Recurso de agravo de instrumento não provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento n°
8011932-23.2026.8.05.0000
, em que é agravante
OAS SPE-03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

e agravado
PAULO DIEGO CAPINAM DA SILVA PEDRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEG
AR

PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.